Tribunal: STJ
Processo: 0814138-04.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902781 - RN (2025/0120290-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: M M S (MENOR)
REPR. POR
: V M F DE C S
ADVOGADO
: TERTIUS CESAR MOURA REBELO - RN004636
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não configura violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil a decisão que
examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: de87e16e-f1ed-44a0-bce4-3459cdab5c6c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902781 - RN (2025/0120290-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: M M S (MENOR)
REPR. POR
: V M F DE C S
ADVOGADO
: TERTIUS CESAR MOURA REBELO - RN004636
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não configura violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil a decisão que
examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 892/898, que
negou provimento ao agravo em recurso especial em razão dos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e ii) aplicação da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões (fls. 898/905), a parte agravante reitera que houve clara
violação do artigo 1.022 do CPC, por parte do acórdão recorrido.
Defende, ainda, que o conhecimento do recurso especial não exige reexame
de matéria fático-probatória.
Impugnação apresentada às fls. 914/922.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51481284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:24
Código de Controle do Documento: 6533b1a9-9120-4925-b389-ca68c521c8c0

Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão
agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado.
No que se refere à alegada afronta ao
do CPC, a recorrente entende
art. 1.022
que o acórdão foi omisso quanto à "ilegalidade do bloqueio tendo em vista que foi
comprovando a implementação de diligências para assegurar o cumprimento tempestivo
da obrigação" (fl. 900).
Nesse sentido, vale reiterar que a Corte local, ao analisar a
controvérsia, negou provimento ao agravo de instrumento interposto. Confira-se (fl. 785):

Inicialmente, destaco que os contratos de plano de saúde se submetem ao Código
de Defesa do Consumidor (
o, § 2o1), conforme disposição do Enunciado n° 608
art. 3
da Súmula do STJ2, e, em razão disso, as cláusulas devem respeitar as formas de
elaboração e interpretação previstas na lei consumerista.
Em adição, a agravada é criança de 3 (três) anos de idade, portadora de Fibrose
Cística (CID 10:E84).
Reside o mérito do recurso, quanto a possibilidade de constituição de penhora de
valores em conta corrente titularizada pela recorrente.
Ora, vejo que a agravante não cumpriu em demonstrar a lesão grave, tampouco a
probabilidade do direito vindicado.
Com efeito, tenho que a conclusão do Juízo não merece qualquer retoque,
exatamente porque se faz necessário o bloqueio dos valores como garantia de
cumprimento da decisão e manutenção do tratamento da criança.
E mais, o juízo deixou claro que o quantum constrito será liberado progressivamente:
“O restante do valor ficará à disposição do juízo para ser progressivamente liberado à
medida em que o tratamento se desenrolar.”. Assim, não é demais registrar que o
direito à vida e à saúde, amplamente presente no caso em apreço, é uma
consequência imediata do fundamento da dignidade da pessoa humana, sobretudo
porque o medicamento buscado pelo paciente é destinado ao restabelecimento de
sua saúde.
Portanto, o bem jurídico que se pretende tutelar é da maior importância, concernente
à própria saúde do usuário, cuja proteção decorre de imperativo constitucional, que
consagra no
o, III, da CF. a dignidade da pessoa humana, e, óbvio, prepondera
art. 1
sobre o direito pecuniário.
Destaco, ainda, que a AMIL é uma instituição de saúde de grande porte, com capital
social de R$ 1.156.593.345,14 (um bilhão, cento e cinquenta e seis milhões,
quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatorze
centavos), conforme registra as informações da B O V E S P A (http://siteempresas.
bovespa.com.br/DWL/FormDetalheDownload.asp?ite=C&prot=357845), o que faz
com que o valor bloqueado não seja exorbitante ao ponto de gerar graves prejuízos a
empresa.
Enfim, com estes argumentos, na parte conhecida do recurso, nego provimento, tudo
em harmonia com o Parecer do 16o Procurador de Justiça.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados sob o fundamento de que
não houve omissão no acórdão, além de que "a embargante pretende, na verdade,
rediscutir a matéria por meio dos aclaratórios" (fl. 812).
Documento eletrônico VDA51481284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:24
Código de Controle do Documento: 6533b1a9-9120-4925-b389-ca68c521c8c0

No caso, não há que se falar em omissão no acórdão e tampouco negativa da
prestação jurisdicional quando as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, mas contrária aos
interesses da agravante, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de
declaração, nem o pretendido reconhecimento de violação do art. 1.022 do CPC.
No mais, verifica-se que, de fato, a alteração das conclusões quanto à
legalidade do bloqueio dos valores como garantia de cumprimento da decisão, segundo
as razões do recurso, demandaria inserção no âmbito fático-probatório dos autos,
providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:24
Código de Controle do Documento: 6533b1a9-9120-4925-b389-ca68c521c8c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.781 / RN
Número Registro: 2025/0120290-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08100502020238200000
08141380420238200000
8100502020238200000
8141380420238200000
8410446320238205001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: M M S (MENOR)
REPR. POR
: V M F DE C S
ADVOGADO
: TERTIUS CESAR MOURA REBELO - RN004636
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: M M S (MENOR)
Documento eletrônico VDA51810020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:03
Código de Controle do Documento: 7a4ba06b-23a3-49c3-95db-598bb6215c61

REPR. POR
: V M F DE C S
ADVOGADO
: TERTIUS CESAR MOURA REBELO - RN004636
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:03
Código de Controle do Documento: 7a4ba06b-23a3-49c3-95db-598bb6215c61